Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0702250-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOELI IZABEL SILVA DA ROCHA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Defronte a constatação que o presente recurso fora endereçado ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, que, consoante certificado pelo Núcleo de Análise de Processos Originários - NUPOR, não possui integração com o PJE desta Casa de Justiça, e, ademais, apreendido, após consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, que o processo de origem reportado na peça recursal não transita perante unidade jurisdicional da Justiça do Distrito Federal, a par da inércia da agravante ao ser instada a se manifestar acerca do apurado, lastreado na regulação normativa aplicável à hipótese – Portaria Conjunta no 53/14, art. 5o, §6o[1] -, determino o cancelamento da distribuição, negando trânsito ao agravo, pois destinado a arrostar provimento originário de juízo não submetido à jurisdição deste tribunal, sendo manifestamente inadmissível. Sem custas. Operada a preclusão, arquivem-se, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 5o A distribuição dos processos será realizada de acordo com os pesos atribuídos, entre outros, às classes processuais, aos assuntos do processo e à quantidade de partes em cada polo processual, de modo a garantir mais uniformidade na carga de trabalho de magistrados com a mesma competência, resguardando-se a necessária aleatoriedade na distribuição. (...) § 6o Distribuído recurso ou ação no sistema PJe, havendo decisão reconhecendo a incompetência material e se o órgão colegiado ou o juízo reputado como vara competente ainda não estiver integrado ao PJe, a respectiva secretaria intimará a parte, por determinação judicial ou de ofício, para formar os autos em 15 dias, juntando os documentos originais e promovendo a materialização dos documentos eletrônicos, sob pena de cancelamento da distribuição. (Redação dada pela Portaria Conjunta 28 de 17 de abril de 2017).”